Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-05.2024.8.05.0119
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000455-05.2024.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JAILSON AQUINO DOS ANJOS Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia, a qual submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, tendo como causa de morte a asfixia. A defesa alegou omissão, contradição e obscuridade na análise das teses defensivas, entre elas: cerceamento de defesa, ausência de indícios suficientes de autoria, improcedência da qualificadora e nulidade por excesso de linguagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de peritos; (ii) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (iii) saber se há obscuridade ou contradição quanto à análise dos indícios de autoria; (iv) saber se a manutenção da qualificadora de asfixia está devidamente fundamentada; e (v) saber se há erro material na decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos não demonstram a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. Não houve cerceamento de defesa, pois a defesa não formulou quesitos aos peritos, operando-se a preclusão. O acórdão impugnado está devidamente motivado, com base em indícios mínimos de autoria e materialidade, exigidos na fase de pronúncia. A decisão reconheceu que a análise aprofundada das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, não havendo contradição ou omissão na decisão de pronúncia. A manutenção da qualificadora de asfixia baseou-se em laudos que apontaram morte por constrição cervical e uso de saco plástico. Não se constatou erro material, sendo o conteúdo do acórdão alinhado com os elementos probatórios dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A decisão de pronúncia, fundada em indícios mínimos de autoria e materialidade, não exige certeza quanto à autoria, nem exame técnico exaustivo. 3. A ausência de formulação de quesitos aos peritos e a inexistência de prejuízo concreto afastam a alegação de cerceamento de defesa. 4. A qualificadora do emprego de asfixia pode ser mantida na decisão de pronúncia, se amparada por indícios suficientes. 5. A ausência de acolhimento de tese defensiva não configura, por si, omissão ou contradição na decisão.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000455-05.2024.8.05.0119, em que figuram como embargante JAILSON AQUINO DOS ANJOS e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto condutor.